Tribunal: STF
Processo: RE 344501
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do
Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de
prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização
do recurso extraordinário.
Precedentes.